Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 215-A do CP. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. Após o devido processo legal, verifica-se que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 215-A c/c art. 61, inciso II, ‘f’, ambos do Código Penal, combinado com os arts. 5o, I, e 7o, III, da Lei no 11.340/06. É impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade (como é o caso dos autos), a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, razão pela qual a prova técnica não é requisito essencial para a configuração delitiva, diante do princípio da persuasão racional, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. É cabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal, pois presentes seus requisitos, por se tratar de réu não reincidente, tem as circunstâncias do art. 59 favoráveis, e incabível a substituição por restritiva de direitos do art. 44.
4. Recurso da acusação provido.